Tribunal: STF
Processo: RE 607657
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279 do STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta.



    II – Com o não conhecimento dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais suficientes que ampararam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.